Tribunal: STF
Processo: RE 1485112
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Direito Administrativo. Concurso Público para provimento de 10 vagas imediatas e 70 vagas a formar cadastro de reserva junto ao TCE/RJ para o cargo de Analista de Controle Externo da Área Organizacional com especialidade em Tecnologia da Informação, variável conforme eventuais empates ou desistências. Pleito de retificação do Edital n.º 1 – TCE/RJ para anular o ato de sua eliminação, em razão de sua aprovação nas provas objetivas e da extinção da “cláusula de barreira” pela Lei Estadual n° 9.650/2022, para que seja corrigida sua prova subjetiva em continuação às etapas do certame. Não se desconhece o tema 376 fixado pelo STF quando do julgamento do RE 635739, que considerou constitucional a regra da cláusula de barreira inserida no edital do concurso público, mas no caso dos autos, a lei invocada, que derrubou a cláusula de barreira, fora publicada posteriormente a esse entendimento em ordem a eliminá-la dos concursos em andamento e dos que se encontrassem dentro do prazo de validade, ainda que prorrogados. Desse modo, enquanto não findo e homologado o certame, se mostra viável a alteração das condições do concurso constantes do respectivo edital, ao escopo de serem adaptadas à nova legislação aplicável na hipótese, na medida em que antes do provimento do cargo, o candidato possui mera expectativa de direito à nomeação ou, se for o caso, à participação nas etapas do processo seletivo. Precedente. Fim da cláusula de barreira imposto pela referida legislação que impõe a concessão da segurança, porquanto comprovado que o impetrante preenche os requisitos necessários para a participação nas demais etapas do certame, consoante entendimento deste Órgão Especial a respeito do tema. Ordem concedida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 9.650/2022), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ANÁLISE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ou para a interpretação de normas editalícias (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1388709 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. LEI ESTADUAL 14.218/08. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO A SER CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE LEI SUPERVENIENTE NÃO PODE ALTERAR REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS, A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato à convocação para o curso de formação profissional, diante das novas vagas surgidas por legislação local superveniente (Lei 14.218/08), no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a análise de referida legislação local, bem como a interpretação de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Inaplicável, na espécie, o Tema 376, cujo paradigma é o RE 635.739-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Supremo Tribunal federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, eis que já foi afastada por esta Segunda Turma a incidência da tese firmada no referido Tema 376, da repercussão geral, quando da análise de outro julgado (ARE 1.030.260-AgR) proferido em caso específico ao dos presentes autos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1164214 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-10-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente